Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702534-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JESSICA SANTOS FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de prova prática de informática realizada no concurso de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com obrigação de realizar nova avaliação prática. Recurso da autora visando a procedência dos pedidos. 2 – Preliminar. Dialeticidade. Não há, na Lei n. 9.099/1995, exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (art. 931, III do CPC). Na forma do art. 42 da Lei n. 9.099/1995, é suficiente que a parte apresente suas razões e formule o pedido de reforma (07101317520208070016 - (0710131-75.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 19/11/2020). Neste aspecto, o recurso não padece de vício. Preliminar que se rejeita. 3 – Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485, RE632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4 – Concurso Público. Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. No Edital do concurso, item 10 (ID 19655321), há indicação dos critérios de avaliação da prova. No Edital no 22/2019 – Anexo II, item 10 (ID 19655322, pág. 17), que convoca os candidatos aprovados na segunda fase do certame (realização da prova prática de informática), há indicação dos critérios de pontuação e de correção da prova de modo que não se sustenta a alegação de ausência de informação sobre a metodologia de avaliação do concursando, informação que sequer é exigida pelo art. 6o. Da Lei n. 4.949/2012. Assim, não há elementos no processo que evidenciem a alegada ofensa às normas que regulam o concurso público, notadamente as que asseguram a isonomia, a seletividade, a motivação dos atos administrativos e a impessoalidade. 5 – Contagem de pontos. De igual forma, não restou demonstrado em que consiste o erro de contagem de pontos na realização da tarefa word, que considerou altura e largura (1,5 + 1,5), alinhamento (1,5), fonte (1,5), espaçamento do parágrafo (1,5), em um máximo de 7,5 e a autora alcançou a nota 51,70 pontos. Ausente erro na avaliação. 6 – Desidentificação de provas. Conforme documento de ID. 19655355 - Pág. 5, a banca examinadora esclareceu que "Na prova prática de informática cada candidato recebeu um jogo de etiquetas com código de barras e o seu número de inscrição. O candidato verificou os dados e manteve consigo a ficha e as etiquetas até nova instrução do examinador. A organização do certame promoveu a desidentificação das provas, impossibilitando que a banca examinadora, de alguma forma, tivesse acesso à identificação, mas somente as respostas produzidas pelos candidatos. Todo o material impresso da prova prática de informática é a prova material da produção de cada candidato. Este material foi escaneado, desidentificado e posteriormente corrigido pelo examinador de forma totalmente desidentificada". Não restou demonstrada qualquer nulidade na aplicação da prova prática. Em precedentes sobre o mesmo concurso não se constatou irregularidade (Acórdão 1206687, 07050463920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal), (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível). 7 – Isonomia. Ineditismo de questões. Não há demonstração de que a mesma prova fora aplicada em dois dias seguidos para cargos distintos. Ademais, não há comprovação quanto à alegada irregularidade quanto aos horários de aplicação das provas, de forma que não há como afirmar que alguns candidatos tiveram tempo adicional ou diferenciado para a realização da prova prática. Se não há elementos no processo que evidenciem a alegada ofensa às normas que regulam o concurso público, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do valor baixo da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de prova prática de informática realizada no concurso de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com obrigação de realizar nova avaliação prática. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso. 2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão. No acórdão embargado a tese da autora de que houve violação das regras do edital do concurso foi examinada de modo exauriente. Os critérios de avaliação foram cotejados com as provas apresentadas, conforme item 10 (ID 19655321) do Edital no 03/2018, item 10 (ID 19655322, pág. 17) do Edital no 22/2019 – Anexo II, e do art. 6o. da Lei n. 4.949/2012. Foram examinados pontos da argumentação, em especial referente à prova prática e forma de desidentificação, além do princípio da isonomia, pela alegação de questões semelhantes a de concurso pretérito. Não há omissão ou contradição, conforme alega a autora. 3 – Precedente não vinculante. A alegação da existência de acórdão em outro processo individual com julgamento distinto não é justificativa suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, pois a causa de pedir, o pedido e as provas são distintos em cada caso. Além disso, trata-se de precedente não vinculante que não impõe análise de obrigatoriedade ou distinção. 4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, incisos XXXV e LV e o art. 93, IX, ambos da CRFB, porquanto foi omisso quanto a alegação de ilegalidade cometidos pela Banca Examinadora no certame para provimento de vagas no cargo de Técnico Legislativo, categoria Técnico Legislativo. Aduz que os critérios de correção da prova prática de informática não foram equânimes, ofendendo os princípios norteadores do concurso público, quais sejam isonomia, competitividade, moralidade e seletividade. Aduz que não houve ineditismo nas questões aplicadas no certame, bem como houve violação a desidentificação do caderno de respostas, em ofensa ao princípio da impessoalidade. Afirma que houve quebra da isonomia quanto ao horário de abertura dos portões, havendo omissão do Acórdão em relação a tais pontos e as provas coligidas nos autos. Afirma ainda, que houve violação à impessoalidade e à isonomia no concurso público, em ofensa ao art. 37, caput e inciso II da CRFB, haja vista que não houve pontuação isonômica à recorrente em relação aos candidatos Férix Neto e Gabriela Pace. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 25744380. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que não houve demonstração de erro na contagem de pontos na realização da tarefa word, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar ofensa ao princípio da isonomia em relação aos candidatos Férix Neto e Gabriela Pace pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. A mesma consequência jurídica deve-se em relação ao argumento de ofensa ao princípio da impessoalidade no que tange à desidentificação das provas. Isso porque o Acórdão recorrido conclui que “A organização do certame promoveu a desidentificação das provas, impossibilitando que a banca examinadora, de alguma forma, tivesse acesso à identificação, mas somente as respostas produzidas pelos candidatos”. Desse modo, não é possível dar seguimento ao recurso Extraordinário, quanto a esse ponto, sob pena de ofensa ao já citado enunciado no 279 de súmula de jurisprudência do STF. Em relação ao ineditismo de questões, o Acórdão recorrido assentou que “Não há demonstração de que a mesma prova fora aplicada em dois dias seguidos para cargos distintos. Ademais, não há comprovação quanto à alegada irregularidade quanto aos horários de aplicação das provas, de forma que não há como afirmar que alguns candidatos tiveram tempo adicional ou diferenciado para a realização da prova prática.” Portanto, a pretensão de reanálise de fatos e provas, em sede do apelo extremo, encontra óbice no enunciado no 279 de súmula de jurisprudência do STF. Ademais, não houve expresso prequestionamento do art. 5o, incisos XXXV e LV, art. 37, caput e inciso II e art. 93, IX da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Por fim, não há violação ao art. 5o, XXXV, LV e ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta, não sendo esse o caso, porquanto o Acórdão revolvem de forma pormenorizada cada argumento suscitado e fundamentou a manutenção da sentença cognitiva com esteio nas provas constantes dos autos. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. Portanto, estando o Acórdão em embargos de declaração em consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral, é o caso de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal